Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS COM MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADO POR EQUIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração constituem recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A condenação de honorários advocatícios em valores vultuosos, não somente compromete de forma grave e irreversível os planos de saúde que atuam no ramo essencial da sociedade, como também gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Precedentes do STF.
3. A existência de causas cominatórias e outras ações com fundamentos similares ajuizadas no âmbito judicial, detém natureza jurídica obrigacional simples, a incidir o artigo 85, §8o, do Codex
4. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, pois o resultado contrário às pretensões da parte não dá ensejo ao acolhimento, se não demonstrados os vícios indicados na lei processual.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.